Tribunal: STF
Processo: ARE 1590222
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
 
“DIREITO AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, com vistas à responsabilização de particulares e do Município pela degradação ambiental em área pública municipal classificada como de preservação permanente, situada às margens do Ribeirão Anicuns. A sentença impôs obrigações de fazer e não fazer aos réus, fixando multa cominatória em caso de descumprimento. O juízo de origem submeteu a decisão à remessa necessária. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reexame necessário nas ações civis públicas com sentença de procedência, à luz do microssistema coletivo e da aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65; e (ii) saber se o Município de Goiânia pode ser responsabilizado objetivamente por omissão administrativa diante da ocupação irregular e da consequente degradação ambiental de área pública de preservação permanente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de reexame necessário quando a sentença em ação civil pública é de procedência, aplicando-se por analogia o art. 19 da Lei nº 4.717/65. 4. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a ocorrência do dano e o nexo causal. 5. A conduta omissiva do Município ao longo de mais de duas décadas, sem impedir a ocupação irregular da área de preservação, caracteriza corresponsabilidade pelos danos ambientais. 6. A atuação do Poder Judiciário para determinar providências voltadas à proteção do meio ambiente e à efetivação de direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes. 7. A fixação de multa cominatória é legítima e necessária para assegurar o cumprimento da decisão judicial, sendo o valor estipulado proporcional à finalidade coercitiva da medida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido. 
Tese de julgamento: 
"1. Não é cabível a remessa necessária de sentença de procedência em ação civil pública, conforme aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65." 
"2. O Município pode ser responsabilizado objetivamente por omissão administrativa relevante que contribua para dano ambiental em área pública de preservação permanente." 
"3. A imposição de multa cominatória é admissível para compelir a Administração Pública ao cumprimento de obrigações de fazer em matéria ambiental." 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, VI, e 225; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 496; Lei nº 6.938/1981, arts. 4º e 14, § 1º; Lei nº 4.717/1965, art. 19. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1749850/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/12/2018; REsp 578.797/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/08/2004; STF, AI 708667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/02/2012” (e-doc. 18).
 
No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 2º e § 3º do art. 225 da Constituição Federal. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).

Ademais, o Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo os fundamentos do juízo de primeira instância, os quais a seguir transcrevo:

“Ressalta-se, inicialmente, que o objeto central da demanda funda-se na constatação da degradação ambiental em área pública municipal classificada como de verde de preservação permanente, situada às margens do Ribeirão Anicuns, mais precisamente na Avenida Mato Grosso do Sul, Chácara 02, Quadra Área, Lote 02, Setor Perim, nesta Capital. 
Importa registrar que a irregularidade apurada refere-se ao descarte e aterramento de expressiva quantidade de resíduos sólidos no entorno do referido curso d'água, bem como à edificação de construções em alvenaria e madeira e à criação de suínos no local, condutas essas que culminaram na descaracterização ambiental da área.
(...)
Acerca da matéria em análise, impende destacar o que dispõem os artigos 23, inciso VI, e 225 da Constituição Federal, ad litteram:
(...)
Por sua vez, a Constituição do Estado de Goiás dedica os artigos 127 a 132 à disciplina do Direito Ambiental, estabelecendo os princípios e diretrizes voltados à proteção do meio ambiente em âmbito estadual. O caput do artigo 127, em especial, consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reafirmando o dever do Poder Público e da coletividade em preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...)
Ademais, a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente encontra amparo também nos artigos 4º e 14, §§1º e 5º, da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente.
(...)
Assim, da análise do arcabouço normativo transcrito, depreende-se que compete ao Poder Público o dever constitucional e legal de proteger, preservar, restaurar e fiscalizar o meio ambiente, bem este considerado de uso comum do povo.
Cumpre ressaltar, ademais, que a responsabilidade civil por danos ambientais, seja atribuída a pessoas físicas ou jurídicas, individuais ou coletivas, encontra fundamento na teoria do risco integral, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio em matéria ambiental. Cuida-se de responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação de culpa, bastando para sua configuração a ocorrência do dano e o respectivo nexo de causalidade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com base nessas premissas, verifica-se que a área mencionada na petição inicial, além de integrar o patrimônio público municipal, está classificada como de preservação permanente, 142 e 143 da Lei Complementar nº 349/2022, que dispõe sobre o plano diretor de Goiânia. 
Não obstante sua natureza jurídica e função ambiental, tal espaço vem sendo indevidamente ocupado, de forma precária e sem respaldo legal, pelos segundo, terceiro e quarto requeridos, conforme apurado no Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público e amplamente demonstrado nos autos, fato não impugnado nesta esfera recursal.
Nessa intelecção, conforme o supracitado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o agente poluidor, ainda que indireto — como é o caso do Município recorrente —, está sujeito à obrigação de reparar integralmente os danos causados ao meio ambiente. Essa responsabilização decorre do dever constitucional de proteção ambiental, prescindindo da demonstração de culpa, à luz da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e recepcionada pelo art. 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. No caso concreto, é incontroverso que houve degradação ambiental na área de preservação permanente localizada às margens do Ribeirão Anicuns, fato esse corroborado pelos documentos constantes nos autos (mov. 1, arqs. 3, 4, 7 e 8), os quais sinalizam a materialidade do dano e o nexo causal.
(...)
Dessa forma, atendidos os requisitos legais — conduta omissiva, dano ambiental e nexo de causalidade —, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Goiânia pela reparação do prejuízo ambiental causado, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada sobre a matéria” (e-doc. 18).
 
Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame do contexto fático-probatório dos autos e a análise do arcabouço normativo infraconstitucional local, operações incabíveis  em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO. LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.478.044/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/8/24).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.497.005 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/11/24).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.146.933 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/1/21).
 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente